Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BOLSA DE ESTUDOS. PROUNI. REPROVAÇÃO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA DO ALUNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Verificada falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino que resultou na “reprovação” da bolsa de estudos do Prouni, deve ser mantida a sentença que determinou a manutenção da matrícula do aluno e a realização de novo exame da documentação.
II. O decaimento das partes em níveis equivalentes justifica a distribuição igualitária dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.